Tribunal: TJBA
Processo: 8030826-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030826-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO TELEFONE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PicPay Serviços S/A contra sentença da 4ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria José de Souza, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) a título de danos materiais, em razão de fraude praticada por terceiros mediante transferências bancárias via PIX, decorrentes de golpe de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pela autora em razão de fraude perpetrada por terceiros; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos materiais comporta redução; (iii) determinar se é cabível a concessão de segredo de justiça ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de aferição de culpa.

O dever de segurança constitui obrigação anexa do banco, que deve adotar mecanismos eficazes de proteção, especialmente diante de operações financeiras atípicas e de alto valor que destoam do padrão de consumo do cliente.

O descuido do consumidor, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude decorre de fortuito interno e falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (REsp n. 2.015.732/SP e Tema 466), firmou entendimento de que golpes de engenharia social impõem ao banco a obrigação de verificar a idoneidade das operações, respondendo objetivamente pelos danos.

O valor fixado a título de danos materiais corresponde exatamente ao montante subtraído da autora, não se tratando de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual não cabe redução.

A ausência de documentos sensíveis ou hipóteses previstas no art. 189 do CPC afasta a possibilidade de tramitação do processo em segredo de justiça.

Majoram-se os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante golpe de engenharia social, quando há falha no dever de segurança.

O descuido do consumidor não exclui a responsabilidade do banco quando a fraude decorre de fortuito interno relacionado ao risco da atividade.

A restituição do valor subtraído em fraude deve observar a extensão integral do dano, sem possibilidade de redução do quantum indenizatório.

O segredo de justiça somente pode ser concedido nas hipóteses do art. 189 do CPC, ou mediante justificação devida, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 189 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Tema 466)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030826-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PICPAY SERVICOS S.A
e como apelada
MARIA JOSE DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .